Tribunal: TJDFT
Processo: 0741218-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO PREENCHIMENTO NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, após acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do réu Distrito Federal, julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse anulado os autos de infrações elencados e todos os efeitos deles decorrentes. Em seu recurso, sustenta que os autos foram preenchidos erroneamente, o que se confirma por ter sido aplicada na seara administrativa penalidade ao agente policial em decorrência do erro apurado, o que afasta a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Adiante, sustenta que ao contrário do exposto na sentença, não houve confissão quanto aos atos supostamente praticados apenas por alegar que “buzinou e cortou um outro veículo”, visto serem condutas distintas das penalidades aplicadas. Enfim, argumenta que o veículo indicado nos autos não era o seu, uma vez que o local descrito para os fatos foi em Sobradinho, enquanto que estava em Samambaia no momentos das infrações indicadas.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16432839-16432842). Contrarrazões apresentadas (ID 16432848).
III. Inicialmente, ainda que sustente que foi aplicada penalidade ao agente que registrou a infração, com fulcro no documento ID 16432818, págs. 95-103, destaca-se que aquele parecer e a decisão subsequente à fl. 107 apenas subsidiaram a determinação para converter o Procedimento de Investigação Preliminar em Memorando Acusatório (ID 16432818, pág. 109) face a existência de indícios de transgressão disciplinar, sendo garantido ao agente o direito à ampla defesa e contraditório. Em consequência, foi instaurado o procedimento acusatório à pág. 111 daquele documento, sendo que ao final não foi aplicada a alegada penalidade ao agente policial que apurou as infrações, uma vez que a decisão concluiu pelo seu arquivamento, conforme documento ID 16432818, págs. 125-137, subsidiado na conclusão exposta no relatório ID 16432818, págs. 125-129, onde consta que “não foi possível apurar se o acusado, SMJ, tenha de fato cometido erro no preenchimento dos Autos de Infração, no que tange ao local da Infração, nem mesmo o contrário” (ID 16432818, pág. 127). Assim, não merece acolhida a tese da parte autora para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.
IV. Não obstante a parte autora alegar que o veículo indicado não poderia ser o seu, uma vez que afirmou na inicial que transitava pela BR060 por volta das 10:20hs daquele dia, bem como por ter juntando aos autos o comprovante de pagamento em um estabelecimento situado na Colônia Agrícola Samambaia às 10:45hs, destaca-se que nada impede que a parte autora consiga chegar na região próxima ao “Colorado” por volta das 11:15hs, horário das infrações apuradas. Desse modo, não restou comprovado que o autor não estava no local indicado no momento das infrações, tampouco existindo irregularidade no horário assinalado para a infração.
V. Portanto, apesar do autor sustentar que teria apenas buzinado e cortado um veículo quando trafegava na BR060, que acredita que pertencia ao policial que teria autuado as infrações, alegando que ele se encontrava fora de serviço e provavelmente estaria se dirigindo ao seu local de trabalho (ID 16432275, pág. 2), destaca-se que os acontecimentos na BR060 relatados pelo autor não correspondem às infrações apuradas próximo ao Colorado. Corroborando a constatação de que os fatos indicados pela parte autora na BR060 não correspondem ao objeto das infrações, é salutar esclarecer que, na verdade, o agente que registrou as infrações não estava fora de serviço naquele momento, uma vez que estava trabalhando desde as 07:00hs daquele dia 24/10/2015 (ID 16432818, pág. 57 e 79). Em tempo, o fato dos acontecimentos relatados pelo autor na BR060 serem diversos dos apurados é suficiente para aceitar a sua tese recursal de que não confessou a prática das infrações. Contudo, ainda que afastada a alegada confissão, deve ser mantida a regularidade dos autos de infração face as razões expostas nesta decisão.
VI. Adiante, cumpre assinalar que as infrações apuradas estão em conformidade com os relatos do agente que registrou a autuação e o depoimento do comandante da sua guarnição, uma vez que o agente responsável esclareceu no seu depoimento que presenciou um carro “ultrapassando outros veículos pelo acostamento, fechando outros veículos e posteriormente dando uma arrancada brusca e indo embora” próximo ao posto colorado (ID 16432818, pág. 79), enquanto que o comandante da guarnição, apesar de não conseguir precisar se os fatos relatados ocorreram no dia em questão em face dos vários atendimentos que realiza, mencionou dois relatos no deslocamento para Sobradinho/na BR020 sobre automóvel transitando pelo acostamento e fechando outros veículos (ID16432818, pág. 77). Ainda, destaca-se que o lugar descrito para as infrações foi a “DF-001, altura do Km1”, cujo local, se não exato, é bem próximo à região do posto do colorado e início da BR-020, ficando a apenas 1km do posto indicado, sendo que a mera divergência quanto à exata descrição do lugar, mas sendo permitido apurar a sua proximidade com o local relatado pelo agente que apurou as infrações (ID 16432818, pág. 79), não é causa a ensejar a nulidade dos autos em questão. Por todo o exposto, é possível atestar a verossimilhança das infrações apuradas (bem como a devida tipificação das infrações nos autos emitidos pelo agente policial - ID 16432293, págs. 14,16,18), o que ainda é acrescido pela presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, não tendo a parte autora apresentando comprovação a subsidiar a alegada irregularidade dos atos administrativos.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.